Tribunal: STF
Processo: RE 68636
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
1. ANTES DA LEI N. 4.425, DE 8.10.64, PREVALECIA NO STF A ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL CONDENSADA NO VERBETE 118 DA SÚMULA, ASSIM REDIGIDO"
'ESTAO SUJEITAS AO IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES AS TRANSAÇÕES
SOBRE MINERAIS, QUE AINDA NÃO ESTAO COMPREENDIDOS NA LEGISLAÇÃO
FEDERAL SOBRE O IMPOSTO ÚNICO.' 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO
DA GUANABARA CONHECIDO E PROVIDO.